Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-41.2020.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800140-41.2020.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: SIMONE ALVES BRITO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VISEU. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INCLUSÃO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. INGRESSO NO FUNCIONALISMO NA ÉPOCA EM QUE A DOCÊNCIA EXIGIA O NÍVEL MÉDIO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. NECESSIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VISEU/PA,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 17902780) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, proposta por
SIMONE BRITO SANTOS.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que a servidora ingressou no cargo já possuindo nível superior, eis que este é um requisito do concurso para o cargo de professor e, portanto, não faz jus a GNS vez que o fato gerador deste já estava preenchido na nomeação, não podendo a posterior aquisição de nível superior incidir sobre o vencimento base da servidora pois seria uma gratificação ilegal.

Ante esses argumentos, requer que

o presente agravo interno seja conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 19119313).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir o direito da parte agravada ao recebimento da gratificação de nível superior, na forma da Lei n.º Municipal n.º 07/2005.

Como bem destacado na decisão agravada, o disposto no art. 24, III, da Municipal n.º 07/2005 parágrafo único I, II e III, os quais asseguram o patamar de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base, cuja lei exija habilitação correspondente, assim descrito:

“Art. 24. Calculado sobre o vencimento básico do cargo, o servidor do Magistério perceberá ainda as seguintes vantagens, caso atenda as exigências legais para cada caso:

(...)

III - Gratificação de Nível Superior em 80%;

(...)

Parágrafo único. A gratificação prevista no inciso III do caput será extensiva aos profissionais do magistério com formação em nível médio do quadro permanente, nas seguintes condições, vedada a acumulação de gratificações por escolaridade:

I - terceiro grau completo, com habilitação específica para o magistério ou licenciatura plena para a docência;

II - diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC; e

III - graduação superior correspondente à docência ocupada.”.

A Lei Municipal n.º 07/2005 foi alterada 2015, cuja nova redação ao art. 24, acrescentando um parágrafo único, definiu:

Parágrafo único. A gratificação prevista no inciso III do caput será extensiva aos profissionais do magistério com formação em nível médio do quadro permanente, nas seguintes condições, vedada a acumulação de gratificações por escolaridade:

I – terceiro grau completo, com habilitação específica para o magistério ou licenciatura plena para docência;

II – diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC;

III – graduação superior correspondente à docência ocupada.

Diante da modificação legal, foi conferido aos servidores do magistério que fosse de nível médio o direito à gratificação de nível superior, desde que cumpram os requisitos.

Colhe-se da decisão que a parte agravada é servidora pública municipal de Viseu concursada, desde 08/05/2006, titular do cargo de Professor em nível médio e licenciada em Pedagogia (certidão ID 19571700), sendo observado, pelos contracheques juntados, que percebe gratificação de nível médio em 15%.

Nessa perspectiva, como bem fundamentado na decisão, a agravada faz jus ao recebimento da gratificação de nível superior, que lhes é mais favorável, mas sem cumular com a de nível médio, sendo vedada pela lei a cumulação de gratificação de escolaridade.

A esse respeito, este Tribunal de Justiça proferiu decisões:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. INCLUSÃO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. INGRESSO NO FUNCIONALISMO NA ÉPOCA EM QUE A DOCÊNCIA EXIGIA O NÍVEL MÉDIO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. NECESSIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. VANTAGEM QUE SE REVELA DEVIDA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em se tratando de remuneração de servidor público, temse que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas ao vencimento base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida em lei, sendo que toda gratificação reclama a consumação de um certo fato que proporciona o direito à sua percepção. É dizer que, presente a situação prevista na norma, assegura-se ao servidor direito subjetivo à sua percepção. 2.
No que tange à matéria debatida nos autos, qual seja, o direito da recorrida à percepção da gratificação de escolaridade, verifica-se que a vantagem reclamada se encontra prevista na legislação municipal, estando positivada nos art. 24, III, parágrafo único I, II e III, os quais asseguram o patamar de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base, cuja lei exija habilitação correspondente
. 3. In casu, extrai-se que a recorrida é servidora efetiva do Município de Viseu no cargo de Professora Pedagógica, conforme demonstra o ato de nomeação, tendo ingressado no quadro funcional em fevereiro/2002. No mais, observa-se, ainda, que ela concluiu curso de graduação em licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Integrada do Brasil/FAIBRA, com colação de grau obtida em 26/07/2013. 4. Recurso conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença confirmada. À unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00036033420148140064, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 31/08/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/09/2020)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE. 80% SOBRE O VENCIMENTO BASE. LEI MUNICIPAL N.º 07/2005 COM ALTERAÇÕES DA LEI MUNICIPAL N.º 488/2015.
1. O autor/apelado é servidor municipal efetivo, titular do cargo de professor pedagógico, em virtude de aprovação no concurso público 2001 e da nomeação ocorrida por meio do Decreto Municipal 07/2002 (fl. 19 dos autos). 2. No ano de 2014 o autor/apelado licenciou-se em história, pela Universidade Federal do Pará. 3. Ajuizou ação pleiteando a gratificação de nível superior com fundamento no disposto no art. 24, III da Lei Municipal n.º 007/2005 que dispõe sobre o plano de cargos e remuneração do magistério. 4. Sentença de piso julgou procedente a ação. 5. Nas razões do seu apelo, o Município de Viseu preliminarmente suscita nulidade processual ante a ausência de razões finais. No mérito diz que o autor/apelado não preenche os requisitos legais para perceber a gratificação em tela. 6. Preliminar rejeitada. Sentença de piso julgou antecipadamente a lide com fulcro no art. 330, I do CPC.
7. No mérito, o apelado faz jus à gratificação de nível de superior. 8. Apelo não provido. 9. Em reexame necessário, tenho por bem alterar a sentença apenas quanto aos juros moratórios e correção monetária a serem aplicados ao caso, pois deixo a sua apreciação para o momento do cumprimento do julgado, em razão da aplicação do efeito suspensivo deferido nos autos do RE 870947 ED/SE, que decidirá sobre a modulação da aplicação do Tema nº. 810 da Repercussão Geral.

(2019.03127023-05, 206.921, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-02).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/08/2024